Tribunal: TJPA
Processo: 0816832-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816832-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há margem para concessão do indulto natalino ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do processo de execução penal revelou que a única condenação executada foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, o que resultou na extinção da punibilidade e, por consequência, no arquivamento dos autos.

4. A perda superveniente do objeto, em razão da extinção da punibilidade, acarreta a prejudicialidade do recurso, por ausência de interesse recursal, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A superveniente extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento da execução, implica a perda de objeto do agravo em execução, inviabilizando a apreciação do mérito recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X; Decreto nº 11.302/2022, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AgExPe n. 4000204-73.2024.8.16.0014, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francivaldo Pontes dos Santos interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas/PA, que indeferiu pedido de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, quanto ao crime previsto no art. 288, caput, do CP, visto que o agravante ainda cumpre pena por crime impeditivo (ID 16649782 - Pág. 64/67).

O agravante sustenta que a vedação prevista no art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 deve incidir apenas sobre a pena do crime impeditivo, não obstando o indulto em relação ao crime de associação criminosa, e que a interpretação literal adotada compromete os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita, pleiteando, ao final, a concessão do benefício (ID 16649768).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão agravada (ID 16649770), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24569630).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 relativamente ao crime tipificado no art. 288, caput, do CP, pelo qual o reeducando foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0000216-73.2009.8.14.0100.

Ocorre que, após consulta ao processo de execução penal no Sistema SEEU (Processo n. 2000078-41.2021.8.14.0039, mov. 157.1), verifica-se que os autos foram regularmente arquivados, ante a extinção da punibilidade do sentenciado. Com efeito, a condenação então executada, oriunda unicamente da ação penal nº 0000216-73.2009.8.14.0100, teve por encerrada a pretensão punitiva estatal, por reconhecimento da prescrição em sua forma retroativa em acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça (mov. 153).

Trata-se, portanto, de alteração superveniente da situação executória do apenado, a qual acarreta a prejudicialidade do recurso, por perda superveniente do objeto, em consonância com a jurisprudência consolidada nas Cortes Estaduais, que reconhecem a extinção da punibilidade como causa apta a inviabilizar a continuidade da discussão recursal (TJPR,
AgExPe n. 4000204-73.2024.8.16.0014
, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 08.04.2024)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025